Tribunal: TJES
Processo: 5021079-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021079-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: OSEIAS FIGUEIREDO DE SOUSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA BANCÁRIA BENEFICIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 381 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO SIGILO BANCÁRIO A DADOS CADASTRAIS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida na ação de produção antecipada de provas ajuizada por Oseias Figueiredo de Sousa perante o Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que determinou a exibição de documentos vinculados à conta bancária de titular diversa, com multa diária em caso de descumprimento, no contexto de alegada fraude eletrônica bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da produção antecipada de provas com exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se a ordem judicial viola o sigilo bancário; (iii) determinar se a imposição de astreintes apresenta caráter coercitivo desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra amparo no art. 381, III, do CPC, pois a produção antecipada de provas mostra-se útil para viabilizar futura ação judicial e identificar responsáveis por fraude, sendo legítima quando voltada à reconstrução fática do ocorrido.

4. O juízo de origem não antecipou tutela de mérito nem impôs condenação ao banco, limitando-se a ordenar a apresentação de documentos, medida de cunho instrumental voltada à apuração de responsabilidades.

5. O risco de perecimento da prova justifica o deferimento da medida, dada a urgência inerente a casos de fraude com movimentação rápida de valores, configurando
periculum in mora
suficiente.

6. Dados cadastrais básicos da titular da conta não se submetem ao sigilo bancário, conforme entendimento pacificado do STJ, sendo legítima sua requisição em juízo.

7. A requisição do histórico de movimentações financeiras, embora sujeita a maior reserva, mostra-se justificada quando restrita a período determinado e voltada à apuração de fraude, cabendo ao juízo de origem assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações sensíveis.

8. A impugnação genérica à ordem de exibição, sem demonstração concreta de excesso, inadequação ou desnecessidade, não descaracteriza a legitimidade da medida.

9. A fixação de astreintes encontra fundamento no art. 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo voltado ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo o valor estipulado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) proporcional à obrigação e passível de revisão futura.

10. A alegação de ausência de responsabilidade do banco, por se tratar de golpe de terceiro, não afasta a pertinência da prova, que visa justamente à apuração dos fatos e à identificação de eventuais falhas de segurança.

11. Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que se mantém hígida diante dos fundamentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção antecipada de provas com exibição de documentos bancários é cabível para viabilizar futura ação e identificar responsáveis, quando fundada em indícios de fraude.

2. Dados cadastrais básicos não estão protegidos por sigilo bancário e podem ser requisitados judicialmente.

3. A fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e deve observar proporcionalidade, sendo passível de revisão.

4. A inexistência de responsabilidade civil não impede a produção antecipada de prova destinada à apuração de eventual falha de segurança bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 381, III, 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.908/PB, 6ª Turma, DJe 03.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5021079-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
AGRAVADO: OSEIAS FIGUEIREDO DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE COLOMBI - ES20291

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Oseias Figueiredo de Sousa perante o Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação de produção antecipadas de provas,
deferiu
a produção antecipada de provas determinando ao banco agravante a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), dos seguintes documentos: a) ficha cadastral da titular da conta Scarlett Maximiliana da Silva Carvalho; b) histórico de movimentações da conta no período de 01.10.2025 a 15.10.2025; c) cópia das políticas internas de segurança e logs aplicáveis à transação; d) registro de tratamento de eventual alerta ou comunicação de irregularidade.

Pretende a agravante, em tutela de urgência recursal,
(i)
que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável;
(ii)
ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, afirmando que a transação foi realizada mediante engano da vítima por terceiros fraudadores;
(iii)
argumenta, ainda, que a imposição de multa diária tem caráter coercitivo desproporcional e pode ensejar enriquecimento sem causa, contrariando o art. 537, § 1º, I, do CPC.

Sob o Id 17408588, decisão
INDEFERINDO
o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões não suficientes para alterar a conclusão alcançada pelo juízo de origem que deferiu a produção antecipada de provas.

Pois bem.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à possibilidade de (in)deferimento da decisão que, em produção antecipada de provas, determinou a exibição/apresentação de documentos e registros vinculados a conta beneficiária de valores, em contexto de alegado golpe, com cominação de astreintes em caso de descumprimento.

No ponto, a decisão agravada encontra amparo no art. 381, III, do CPC, na medida em que a produção antecipada de prova é cabível quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou viabilizar o ajuizamento de ação, ou ainda quando o meio probatório se mostre útil à prevenção de litígio e à identificação de responsáveis, especialmente em hipóteses de fraude em que o acesso a dados e registros bancários do destinatário final do numerário assume relevância para delimitar a cadeia fática e eventual responsabilização civil.

Essa finalidade, inclusive, foi expressamente destacada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ao consignar que a medida visa “garantir acesso” a documentos necessários à propositura de ação pertinente, em caso de golpe atribuído a terceiro com utilização de plataforma bancária.

Não procede, nessa moldura, a alegação do recorrente quanto a ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
como premissa para afastar, de plano, a determinação de exibição. Explico.

Primeiro, porque o provimento deferido na origem não antecipou tutela indenizatória nem impôs condenação material ao banco; limitou-se à ordem de apresentação de documentos e registros, medida tipicamente instrumental à reconstrução do evento e à apuração de responsabilidades.

Segundo, porque, à luz do que constou na decisão recorrida e na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a urgência foi extraída da necessidade de preservação da efetividade da prova e da identificação de eventuais corresponsáveis, o que, em hipóteses de fraude e movimentação rápida de valores, constitui fundamento idôneo em juízo de probabilidade.

Também não prospera a objeção genérica fundada em sigilo bancário para obstar toda a determinação. A própria decisão que apreciou o efeito suspensivo distinguiu, com acerto, dados cadastrais de movimentações financeiras, anotando que a jurisprudência do STJ afasta o sigilo bancário quanto a informações cadastrais básicas, citando o REsp 1.795.908/PB (6ª Turma, DJe 03.06.2019), no sentido de que nome, CPF, RG, telefone, endereço e dados correlatos não se submetem à reserva do sigilo, que se restringe às operações e movimentações.

No que toca ao histórico de movimentações, embora se trate de informação sujeita a maior grau de proteção, não se visualiza, no caso, ilegalidade manifesta na requisição em sede judicial e em recorte temporal delimitado (01.10.2025 a 15.10.2025), quando justificada pela apuração de fraude e pela necessidade de rastreio do destino do numerário, sem prejuízo de o Juízo de origem, no cumprimento da ordem, resguardar o acesso aos dados estritamente necessários e sob os deveres processuais de confidencialidade, quando cabíveis.

A pretensão recursal, tal como deduzida, apresenta-se como negativa abstrata de exibição, dissociada de demonstração concreta de excesso, desnecessidade ou inadequação do recorte probatório fixado, ônus argumentativo que se tornava ainda mais relevante diante do caráter instrumental do procedimento.

Quanto às astreintes, o art. 537 do CPC autoriza a multa coercitiva para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser fixada em patamar suficiente à efetividade, sem se converter em fonte de enriquecimento.

Nas palavras do prof. Nelson Nery:
o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).

No caso, a multa diária de R$ 500,00, com teto de R$ 10.000,00, não se revela, prima facie, desproporcional, sobretudo em face da natureza da obrigação (apresentação de documentos/regs. sob guarda do próprio banco), do prazo assinado e do limite máximo imposto, que mitiga risco de excessos.

De mais a mais, é firme o entendimento de que as astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser revistas se se tornarem insuficientes ou excessivas, conforme já consignado no decisum que indeferiu o efeito suspensivo.

Por fim, o argumento de inexistência de responsabilidade material do banco, por se tratar de golpe de terceiro, não tem aptidão para, nesta fase, infirmar a medida de produção de prova.

A ordem judicial não pressupõe, por si, a definição de responsabilidade civil, mas a viabilização do esclarecimento do ocorrido, inclusive para delimitar se houve, ou não, falha de segurança, rastreabilidade mínima, alertas internos ou providências compatíveis com a prevenção a fraudes, pontos diretamente relacionados aos itens (c) e (d)
determinados na origem.

Diante desse quadro, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.